Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Conhecimento do pedido de habeas corpus ante a verificação dos pressupostos de admissibilidade. Impetração que objetiva a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de desproporcionalidade da medida e carência de fundamentação adequada, além de indicar a existência de ilegalidade na busca veicular baseada em denúncia anônima e argumentar pela condição do paciente como mero usuário.
2. Admissibilidade da prisão preventiva, conforme o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade do delito imputado ao paciente (tráfico de drogas), com pena máxima superior a 4 anos, satisfazendo o critério legal para a imposição da medida.
3. A denúncia oferecida e o flagrante do paciente evidenciam a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, caracterizando o fumus comissi delicti. A prática delitiva no interior de um complexo penitenciário e a admissão do paciente quanto à posse e comercialização das drogas reforçam a necessidade da custódia para garantir a ordem pública e a integridade do processo penal.
4. A gravidade concreta do fato, marcada pela comercialização de entorpecentes em ambiente prisional, justifica a aplicação da prisão preventiva como mecanismo para assegurar a ordem pública, dada a potencialidade do ato em comprometer a segurança e a disciplina no estabelecimento, bem como em alimentar a criminalidade organizada.
5. As condições pessoais do paciente, embora favoráveis, não são suficientes para elidir a prisão preventiva, especialmente diante do risco apresentado à ordem pública e à instrução criminal. A segregação cautelar mostra-se como a única medida apta a acautelar os bens jurídicos ameaçados pelo ato criminoso.
6. A busca veicular realizada, precedida de entrevista com o paciente e a confissão deste sobre a venda de entorpecente a interno, encontra-se, em princípio, justificada pela fundada suspeita, baseada na investigação preliminar que apontou para a verossimilhança das informações recebidas, tema este a ser apreciado verticalmente ainda na origem. Em tese, a natureza específica do ambiente prisional demanda uma flexibilização das normas relativas à revista, em prol da manutenção da ordem e segurança no local.
7. Alegação de condição de mero usuário não se sustenta frente às provas coletadas, demonstrando a destinação ilícita das substâncias encontradas. A natureza e quantidade das drogas apreendidas, associadas ao contexto de atuação do paciente, corroboram a tipificação como tráfico de drogas.
8. Ordem conhecida e denegada.